Tribunal: TJES
Processo: 0031270-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031270-10.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPÓLIO DE DEA MARIA CUNHA DE FREITAS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0031270-10.2019.8.08.0024

APTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APDO:
ESPÓLIO DE DEA MARIA CUNHA DE FREITAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES - IPAJM
em face da sentença de fls. 50/51, proferida pelo MM. Juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, declarou a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória do IPAJM, com base no art. 206, § 3º, inciso V, do CC/02, e extinguiu o processo com julgamento de mérito.

Em suas razões de fls. 54/56, aduz o apelante que a sentença recorrida deixou de observar o Decreto nº 20.910/32, pelo qual aplica-se a prescrição quinquenal às dívidas passivas da Fazenda Pública. Nesse sentido, o apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a declaração de prescrição, determinando o retorno dos autos para o juízo de primeiro grau para prosseguimento regular do feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/01/2023 - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES - IPAJM

em face da sentença de fls. 50/51, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, declarou a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória do IPAJM, com base no art. 206, § 3º, inciso V, do CC/02, e extinguiu o processo com julgamento de mérito.

Nas razões de fls. 54/56, aduz o apelante que a sentença recorrida deixou de observar o Decreto nº 20.910/32, pelo qual aplica-se a prescrição quinquenal às dívidas passivas da Fazenda Pública. Nesse sentido, requer a reforma da sentença para que seja afastada a declaração de prescrição, determinando o retorno dos autos para o juízo de primeiro grau para prosseguimento regular do feito.

Entende a parte recorrente que no caso dos autos incide a norma do art. 1°, do Decreto nº 20.910/32, a qual aponta o prazo prescricional aplicável à Fazenda Pública, qual seja de cinco anos. Dessa forma, pretende o afastamento da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3°, inciso V, do CC/02

Pois bem, em se tratando d
e dívidas d
a Fazenda Pública
ou qualquer direito ou ação em face dela
entende-se aplicável o prazo quinquenal disposto no art. 1º Decreto nº 20.910/32. No entanto,

e
m se tratando de
ressarcimento pretendido pela Fazenda Pública contra particulares, não é possível aplicar o
referido prazo prescricional
.

Compulsando os autos, verifico que
é patente a não aplicação do Decreto nº 20.910/32 no caso, haja vista que se trata de procedimento em que o IPAJM, autarquia da Fazenda Pública estadual,
pretende ressarcimento de valores contra particular
, de forma que não incide a prescrição quinquenal. Sendo o procedimento em face pessoa física, aplica-se o prazo previsto pel
o Código Civil
, constante do art. 206, § 3º, inciso V.

Portanto, demonstra-se claro que a fluência do prazo prescricional iniciou-se com o depósito indevido dos valores na conta bancária da
de cujus
, isto é, em janeiro de 2015. Assim, resta evidente que, na data de ajuizamento da ação, em outubro de 2019, o prazo prescricional de três anos (art. 206, § 3º, inciso V, do CC/02) já havia
transcorrido
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0
0031270-10.2019.8.08.0024

APTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APDO:
ESPÓLIO DE DEA MARIA CUNHA DE FREITAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO
C
ÍVEL
–
AÇÃO DE
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
FAZENDA PÚBLICA NO POLO ATIVO DA AÇÃO
–
NÃO APLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32
–
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL DO CÓDIGO CIVIL

–
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. E
m se tratando de
ressarcimento pretendido pela Fazenda Pública em face de particular, não é possível aplicar o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n° 20.910/3,
de modo que incide o prazo prescricional trienal previsto no
art. 206, § 3º, inciso V, do CC/02.

2. Comprovada a fluência do prazo prescricional de três anos, que se iniciou com o depósito indevido dos valores na conta bancária da
de cuju
s,

tem-se
que a pretensão da parte apelante estava prescrita quando do ajuizamento da ação
.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara C
ível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

Vitória/ES,
24
de dezembro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.